Tribunal: STF
Processo: RE 1444646
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS IMOBILIÁRIOS. FAIXA DE FRONTEIRA. IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR USUCAPIÃO. ORIGEM EM TÍTULOS CONCEDIDOS A NON DOMINO. RATIFICAÇÃO DOS TÍTULOS. ESTADO DO PARANÁ. PECULIARIDADES DO CASO EM APREÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    - Consoante orientação deste Tribunal, notadamente no enfrentamento de diversas ações que tratam de desapropriações de imóveis situados nas proximidades da Argentina e do Paraguai, são nulas de pleno direito as concessões de terras realizadas pelo Estado do Paraná na faixa de 150 km paralela à fronteira, por se tratar de bens de propriedade da União, o que impossibilita a incorporação ao domínio particular.



    - No caso em apreço, todavia, os imóveis objeto da controvérsia foram todos adquiridos mediante ações de usucapião ajuizadas pela demandada em 1990, em razão de alegada posse exercida, na ocasião, havia cerca de quarenta anos, tendo em todas as referidas ações a União sido devidamente cientificada e, mais do que isso, manifestado não ter interesse a ser defendido naqueles autos após consulta ao SPU.



    - Segundo orientação segura deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de se situar o imóvel em região de fronteira não o qualifica como terra devoluta, muito menos como bem de propriedade da União. É por essa razão que se tem admitido a usucapião no caso de imóveis com essas características se a União ou as pessoas jurídicas de direito público a ela ligadas não fizerem prova de que o bem integra o patrimônio público.



    - Admitida a usucapião de terras situadas na faixa fronteira, não há razão para desprestigiar as sentenças regulamente proferidas em ações de usucapião, as quais reconheceram a aquisição originária da propriedade por força da prescrição do domínio. Não parece razoável que decorridos mais de quinze anos do trânsito em julgado das decisões proferidas nas ações de usucapião venha a União, ou pessoa jurídica de direito público a ela vinculada, ultrapassado o prazo para rescisória, pretender desconstituir os títulos formados.



    - Não podem ser ignorados os limites expressamente estabelecidos pela legislação processual e, mais do que isso, ditados pelos princípios que informam o direito processual e o próprio ordenamento, sendo certo que coisa julgada goza de expressa proteção constitucional (art. 5º, inciso XXXVI) a bem da segurança jurídica, pilar fundamental do estado de direito. O primado da segurança jurídica constitui fundamento do estado democrático de direito. E o Estado, como garante da segurança jurídica, sujeito deve estar também aos efeitos preclusivos das manifestações judiciais.



    - Ademais, no caso em apreço o questionamento administrativo à integridade dos títulos se deu exatamente porque reputava o INCRA inviável a aquisição por usucapião. Mais do que isso, ao que consta surgiu o questionamento exatamente em razão da propositura, pelo demandado, de ação de interdito proibitório (50036379720164047004), na qual o INCRA interveio em dezembro de 2015.



    - Presente este quadro, reputadas írritas as aquisições por usucapião, de rigor as causas alegadas para os questionamentos administrativos não existiriam. As ratificações dos registros imobiliários (Lei nº 13.178/2015), em princípio, portanto, não fosse a aquisição via usucapião, seriam viáveis. Assim, ou as ações de usucapião são válidas, e nesse caso o direito de propriedade da ré não pode ser atingido, ou, sendo inválidas, desapareceria o fundamento a recusar a possibilidade de ratificação, pois os motivos para o questionamento administrativo não existiriam mais. E sendo possível a ratificação, a pretensão do INCRA da mesma maneira não poderia ser acolhida.



    - Improcedência do pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos tão somente para efeitos de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 20, II e § 2º, 91, § 1º, III, 183, § 3º e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente